Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabida a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a condenação, pois os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substância entorpecente, além dos depoimentos firmes e harmônicos das autoridades policiais são provas suficientes e idôneas para comprovar que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

3. Considerando que a ré é primária, possui bons antecedentes, deve incidir a causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.